Tribunal: TJMT
Processo: 0006933-21.2012.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
MANOEL BOAVENTURA DE SANTANA

Número do Protocolo: 145237/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPETÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR DECISÃO SANEADORA – PRECLUSÃO - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO - RE 765.320/MG – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – FGTS - REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno. (AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 12/11/2019).
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
MANOEL BOAVENTURA DE SANTANA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Tangará da Serra contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais no. 6933-21.2012.811.0055 (código 147159), ajuizada por Manoel Boaventura de Santana em desfavor do Município de Tangará da Serra, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido no pagamento em favor do Autor das verbas referentes às férias proporcionais acrescidas de 1/3, horas extra e ao 13o salário proporcional, a partir de agosto do ano de 2007, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento do contrato, juros de mora de seis por cento ao ano, a partir da citação, cabendo ainda à municipalidade providenciar o recolhimento dos encargos previdenciários incidentes.
No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixou para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2o, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.o 111 do STJ.
Em suas razões recursais, o Município de Tangará da Serra suscita, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação. Como prejudicial de mérito, alega a ocorrência da prescrição bienal.
No mérito, sustenta que o Autor/Apelado não possui direito ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas, conforme os comprovantes de pagamentos juntados pelo próprio Recorrido.
Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.
Contrarrazões às fls. 154/158, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 167-v).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Município de Tangará da Serra suscita, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação. Como prejudicial de mérito, alega a ocorrência da prescrição bienal.
Analisando os autos, verifica-se que no despacho saneador proferido em 13-9-2016 (fls. 123/124-v), o Juiz de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de incompetência absoluta e acolheu, em parte a preliminar de prescrição para declarar prescritos todos os possíveis débitos eventualmente devidos antes de agosto de 2007.
Importante, frisar que contra as decisões interlocutórias relacionadas à definição de competência, quanto as que decidem acerca da prescrição continuam desafiando o recurso de agravo de instrumento. Veja-se:

Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (STJ – REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).
2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).
3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).
4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.
5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 28/03/2019). [Destaquei].

Nota-se que o Município de Tangará da Serra não interpôs recurso contra a mencionada decisão e, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as matérias de ordem pública, como a prescrição, sujeitam-se à preclusão, quando decidida no bojo do despacho saneador e não impugnada pelo recurso adequado no momento oportuno. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 12/11/2019). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A alegação de omissão não prescinde da indicação do vício do acórdão recorrido por ocasião do exame das questões (fáticas ou jurídicas) ou das teses desenvolvidas em torno dos dispositivos legais arrolados, não sendo suficiente a indicação abstrata da pretensão de prequestionamento, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. A restrição da cobertura securitária a vícios construtivos decorrentes apenas de causas extrínsecas ao imóvel foi prevista sem destaque, motivo pelo qual foi considerada não oponível à parte contrária. Esse fundamento não foi impugnado especificamente por alegações de clareza e impossibilidade de dubiedade, além de não poder ser afastado sem o reexame direto das provas, notadamente do instrumento contratual, atraindo a aplicação dos óbices das Súmulas 283/STF e 5 e 7 do STJ.
3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). [Destaquei].

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria" (AgRg no REsp 1.147.834/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 19.05.2011).
2. Ainda que assim não fosse, ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente. Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo.
3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido.
Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1344123/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 7/11/2017). [Destaquei].

Desse modo, afastada a preliminar de incompetência absoluta e a prejudicial de prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, como ocorreu no caso dos autos, opera-se a preclusão, não sendo admissível a rediscussão da matéria no âmbito do recurso de apelação.
Com essas considerações, REJEITO as preliminares suscitadas.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Tangará da Serra contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais no. 6933-21.2012.811.0055 (código 147159), ajuizada por Manoel Boaventura de Santana em desfavor do Município de Tangará da Serra, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido no pagamento em favor do Autor das verbas referentes às férias proporcionais acrescidas de 1/3, horas extra e ao 13o salário proporcional, a partir de agosto do ano de 2007, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento do contrato, juros de mora de seis por cento ao ano, a partir da citação, cabendo ainda à municipalidade providenciar o recolhimento dos encargos previdenciários incidentes.
No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixou para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2o, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.o 111 do STJ.
Extrai-se da inicial que, o Autor foi contratado pelo Município de Tangará da Serra, no cargo de trabalhador polivalente, durante o período de 2-12-2005 até 7-1-2009, razão pela qual aduz fazer jus ao décimo terceiro proporcional, férias proporcionais, acrescidas de 1/3, aviso prévio, FGTS mais multa rescisória, adicional de insalubridade, pagamento das horas extras com adicional de 50% de todo o período laborado e reflexos das horas extras, nos DSR, FGTS mais 40%, férias proporcionais mais 1/3, décimo terceiro salários proporcionais, aviso prévio, descanso semanal remunerado, multa do artigo 477 e artigo 467 da CLT, seguro desemprego, indenização por danos morais decorrentes do acidente de trabalho, indenização pela incapacidade laborativa para o trabalho no exercício do seu ofício, do valor correspondente à importância de seu trabalho, lucros cessantes, danos materiais e pensão vitalícia.
O Juiz de Primeiro Grau, no despacho saneador, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição para declarar prescritas as parcelas anteriores a agosto de 2007 e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Tangará da Serra no pagamento das verbas referentes às férias proporcionais acrescidas de 1/3, horas extra e ao 13o salário proporcional.
Pois bem. Analisando os autos, verifico que o Autor anexou os recibos de pagamento referente ao período de 01/06 a 05/06; 3-5-07 a 3-12-07; 3-1-08 a 3-11-08, conforme documentos de fls. 34/37, fls. 61 e fls. 65/66 e o Município de Tangará da Serra não impugnou as datas mencionadas na inicial.
Quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. (...).
2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3. (...). (AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].
Por oportuno é necessário anotar que embora seja constitucionalmente permitido e aceito pelas Cortes Superiores, no presente caso, é nítido o desvirtuamento da exceção à regra constitucional, da qual prevê que o ingresso do serviço público à administrativa pública, ocorrerá por concurso público, e somente em determinadas situações será permitido aquele outro tipo de contratação
Dessa forma, conforme já dito, o Autor/Apelado foi contratado sucessivamente como trabalhador polivalente do Município de Tangará da Serra e, assim, é evidente que a contratação não era apenas temporária.
Em vista de o contrato ser regido pelas normas de direito administrativo, as regras da CLT não têm aplicabilidade, no caso em questão. Logo, é certo que o Autor/Interessado não tem direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.
Esclareço que ao analisar as demandas que tenham por objeto o pedido de nulidade de contratos temporários, embaso meu posicionamento no acórdão de Recurso Extraordinário submetidos a Repercussão Geral.
No RE 765.320/MG, a parte autora pugnou pelo provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão de primeiro grau, que julgada improcedente e confirmada pelo TJ, declarou a legalidade dos contratos e afastou a obrigatoriedade dos direitos sociais do trabalho, em especial a indenização relativa aos depósitos do FGTS.
A matéria foi submetida à repercussão geral, cujo Tema 916 consigna "Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal".
O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, para consignar que os contratos temporários que forem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, tem direito a percepção de todos os salários do período trabalho e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o art. 19-A, da Lei 8.036/1990 (RE 596.478 – Repercussão Geral), contudo, não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.
Sendo assim, verifica-se que fica afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados nulos, tendo que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do FGTS, em conformidade com o remansoso conjunto de decisões da Corte Suprema.
Considerando o prescrito no artigo 927, do Código de Processo Civil/2015, reafirmou a vinculação dos magistrados à observância dos precedentes, decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, entre outras, me alinho ao posicionamento estabelecido por aquela Corte máxima do país quanto a matéria.
Posto isso, a minha posição é alicerçada nas decisões da Corte máxima, portanto, de que os contratos temporários nulos geram à obrigação de pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS.
Nessa quadra, conforme disse alhures, o direito do servidor na presente ação, que teve os contratos temporários declarados nulos, se limita ao levantamento do FGTS e ao saldo de salário.
Sobre o tema esta Corte de Justiça já decidiu:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF – NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.
A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13-3-2017, publicado no DJE 22-3-2017). [Destaquei].

Desse modo, considerando que o contrato do Autor firmado com a Administração Pública Municipal é nulo, diante das sucessivas renovações o que viola o acesso ao serviço público por meio de concurso, o apelo merece provimento e a sentença ser retificada para julgar improcedentes os pedidos.
Observo que, na inicial a parte autora requereu o recolhimento do FGTS, no entanto, na sentença o Juízo de Primeiro Grau não reconheceu esse direito ao Autor e, contra a mencionada sentença o Autor não apresentou recurso de apelação, sendo vedado a este Tribunal conceder agora o pedido, sob pena de reformatio in pejus. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. FGTS. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. RECURSO ADMITIDO. (Recurso Especial, No 70077728194, Primeira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Redator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 11-09-2018)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e a prejudicial de prescrição e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Tangará da Serra, por motivo diverso, para julgar improcedentes os pedidos de pagamento de férias, 13o salário e hora extra, RETIFICANDO a sentença, nos termos do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU O RECURSO, EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA